Tribunal: TJMT
Processo: 1011748-34.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011748-34.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), JUCELIO DA SILVA MOTA - CPF: 017.263.621-32 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELE PONCIDONIO DE SOUZA - CPF: 017.821.031-55 (VÍTIMA), W. S. P. - CPF: 069.185.771-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

habeas corpus
– violência doméstica -
Vias de Fato,

Lesão Corporal, Ameaça e Dano

–
PRISÃO DA PREVENTIVA –
1 - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– PERICULOSIDADE -
2 -

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL –
3 –
PRISÃO DOMICILIAR
–
PANDEMIA COVID-19 – RISCO DE CONTAMINAÇÃO NO PRESIDIO
-
IMPROCEDÊNCIA -
SITUAÇÃO DE RISCO NÃO COMPROVADA - PACIENTE NÃO CONTEMPLADO PELA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -

ORDEM
DENEGADA – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 -
A
prisão preventiva de acusado de Vias de Fato, Ameaça, Lesão corporal e Dano, no âmbito da violência doméstica, se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, especialmente, no que concerne ao risco de reiteração delitiva, quando o Paciente ostenta outros registros penais, inclusive por crime de violência doméstica;

2
–
D
emonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
posto, que
além de insuficientes, ou inadequadas, sequer,

existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, conforme o art. 282, inciso I do CPP;

3 -

A
s disposições contidas na Recomendação n. 62, do CNJ, não garantem, por si sós, a alteração da forma de restrição à liberdade, mormente, se não restou demonstrado na impetração que o Paciente
seja portador de qualquer comorbidade que o coloque em situação de risco, que haja proliferação sem controle do
COVID-19
na unidade prisional em que está recolhido, ou ainda, a insuficiência das medidas até então adotadas para evitar a propagação viral naquele meio carcerário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jucélio da Silva Mota
, contra ato do Exmo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru/MT que decretou a
prisão preventiva
do Paciente, pela suposta autoria dos crimes de
Vias de Fato,

Lesão Corporal, Ameaça e Dano
, no âmbito da violência doméstica.

Alega o Impetrante:
a) fundamentação inidônea
do decreto constritivo, ante a ausência de prova dos pressupostos da preventiva;
b)
suficiência de
medidas cautelares
diversas da prisão para a garantia do pressuposto respectivo; e,
c)
risco de contrair a
COVID-19
, caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia.

Sob esses argumentos, pugnou,
liminarmente
, a expedição de
alvará de soltura
em benefício da Paciente. No
mérito
, aguarda a concessão da ordem em definitivo.

Foram anexados documentos (Id’s 44891457 a 44891465).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 45654952).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 46667994).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, se manifestou pela
denegação
da ordem,
conforme sumário ministerial, que segue em transcrição livre
(Id. 48081950):

Habeas corpus
.
Vias de fato, lesão corporal, ameaça e dano em contexto de violência doméstica
. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Almejada
revogação
por suposta
ausência dos requisitos
legais. Improcedência. Decisão constritiva suficientemente fundamentada.
Gravidade concreta
dos fatos.
Reiteração delitiva
que evidencia maior
periculosidade
do agente e demonstra a necessidade da prisão para
garantia da ordem pública
, sobretudo para assegurar a
integridade física e psicológica da ofendida
. Presença dos requisitos do artigo 312 do CPP c/c artigo 20 da Lei n.º 11340/2006. Prisão preventiva que, ademais,
pode ser decretada de forma autônoma, desvinculada do artigo 313, III, do CPP
. Princípio da adequação (artigo 282, inc. II, do CPP). Medidas
cautelares diversas
da prisão que
não se mostram adequadas
ao caso concreto. Não preenchimento dos
requisitos da Recomendação nº 62/2020 do CNJ.
Ausência de vulnerabilidade viral. Não enquadramento no
grupo de risco
. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020